Tribunal: TJSP
Processo: 2318470-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – R. decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Previsão do artigo 5o, LXXIV, da CF que depende de prova – Subjetivismo da norma constitucional – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Possibilidade de concessão da benesse aos que percebem até três salários-mínimos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – R. decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Previsão do artigo 5o, LXXIV, da CF que depende de prova – Subjetivismo da norma constitucional – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Possibilidade de concessão da benesse aos que percebem até três salários-mínimos líquidos – Recorrente que percebe vencimentos superiores a este patamar – Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.